Tribunal: TJDFT
Processo: 0760084-03.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES. DIREITO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO CONFIGURADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Acórdão lavrado de acordo com as disposições dos artigos 2o e 46, da Lei 9.099/95, e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Embargos de declaração opostos pela parte autora/embargante, em face do acórdão no 1885353, segundo o qual a parte recorrente/embargante foi condenada ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% do valor da condenação.
3. A parte embargante sustenta que o acórdão foi omisso quanto ao benefício da gratuidade de justiça, porquanto o direito foi comprovado e é condição suspensiva de exigibilidade das verbas de sucumbência, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
4. Contrarrazões apresentadas (ID 62601405). A embargada pugna pela manutenção do julgado.
5. O recurso manejado é apropriado para corrigir a omissão apontada (artigo 48 da Lei no 9.099/95 e artigo 1.022, do CPC).
6. De fato, a parte embargante requereu o benefício da gratuidade de justiça em sede recursal e comprovou a sua condição de hipossuficiência (ID 59930036), razão pela qual o direito ao benefício foi concedido à parte recorrente, nos termos do item 4 do referido acórdão.
7. Por conseguinte, deve ser sanada a omissão apontada, porquanto concedido o benefício da gratuidade de justiça à parte recorrente, é suspensa a exigibilidade do pagamento das verbas de sucumbência.
8. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS. PROVIDOS para, sanando a omissão apontada, retificar o item 11, do acórdão no 1885353, nos seguintes termos: "Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor da condenação, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça ora concedida (art. 98, § 3o do CPC)."